Tribunal: TJMT
Processo: 1029410-63.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029410-63.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZILDA LUCIMAR DE MORAES CORREIA - CPF: 907.635.721-87 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto
pela parte autora contra
sentença que julgou parcialmente procedente pedido de pagamento de adicional de insalubridade, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento do adicional
de insalubridade em grau médio (20%),
desde
o laudo
.

2.
O servidor requer a modificação do termo inicial
05 anos anterior a data da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir o termo inicial para o pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, considerando a data da elaboração do LTCAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade somente pode ser pago a partir da elaboração do laudo pericial que ateste a exposição do servidor a condições insalubres, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, o termo inicial do pagamento deve ser fixado em
05/04/2025
, data da elaboração do
Laudo
.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso inominado conhecido e não provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

ZILDA LUCIMAR DE MORAES CORREIA ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que

é servidor público municipal, exercendo o cargo efetivo AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DO SUS
, requerendo a implementação d
o adicional de insalubridade de 40%
.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência
determinando o pagamento do adicional de
insalubridade em grau médio (20%) a Autora, calculados sobre o salário base
, desde a data do laudo.

O
Recurso Inominado

i
nterposto pelo autor
, visa a modificação d
o termo inicial
para implementação do adicional de insalubridade em 05 anos anteriores a propositura da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adicional de insalubridade.

O cerne da controvérsia reside em
saber o

o
termo inicial para pagamento das diferenças do adicional de insalubridade
.

O
recorrente sustenta que
o adicional de insalubridade é
devido
desde 05 anos anteriores a propositura da ação.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve coincidir com a data da elaboração do laudo pericial que detecta a influência de agentes nocivos à saúde humana no local de trabalho:

"(...) 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova
efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ PUIL 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
DJe
de 18/4/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.)"

A sentença objurgada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal, no que se refere ao termo inicial para pagamento do adicional.

Os argumentos recursais não são suficientes para modificar a decisão de primeiro grau, que aplicou corretamente a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por ser tempestivo e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 1º e 3º, do CPC, caso beneficiária de gratuidade da justiça.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025